Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700857-98.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA APELADO: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, haja vista que o documento de id 30035486, além de ter sido juntado em momento posterior ao do ato da interposição, é provisório e não comprova o pagamento da obrigação. Brasília-DF, 1 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator